Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700001-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, MDMA, ROHYPNOL), ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial, por meio dos depoimentos coesos das testemunhas policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por depoimento de usuário de entorpecentes prestado em sede inquisitorial. 2. Cabível a análise negativa da conduta social, uma vez que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial. 3. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. 4. Improcedente pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 5. Correta a imposição de regime prisional fechado ao réu, reincidente, condenado à pena definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão. 6. Ausente comprovação da origem lícita dos valores em espécie apreendidos em contexto de tráfico de entorpecentes, denotando se tratar de valores produto da prática delitiva, o perdimento em favor da União é medida que se impõe. 7. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 202 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Defende que os testemunhos policiais não alcançam o cerne da acusação. Argumenta que indício não é prova, mas apenas interpretações do fato. Aduz ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar qualquer dispositivo legal violado, o recorrente assevera que as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, pois não consta dos autos comprovação efetiva do consentimento válido do recorrente ou de algum morador do local, para o ingresso dos policiais em sua residência e a realização de buscas no local. Menciona que o único motivo que impulsionou o ingresso na residência foi o fato de dois usuários terem afirmado a compra de drogas. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 64241396). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 202 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 523 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Com relação ao recurso extraordinário, este não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1484571 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-07-2024 PUBLIC 24-07-2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1467687 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, não seria possível admitir o recurso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz de dispositivos constitucionais, tampouco analisou eventual violação de domicílio. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 64241396). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015